Tribunal: TJSP
Processo: 2165436-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165436-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
ANDREIA DA SILVA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31.001
Embargos de Declaração Cível No: 2165436-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Sertãozinho
Embargante: Andreia da Silva
Embargado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Bruna Adrielle da Silva
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida, de forma motivada. Ausência de omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência
das
hipóteses do art. 1.022, do CPC. Nítido caráter
infringente. Prequestionamento (art. 1.025, CPC).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que deu provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-
executividade e limitar a responsabilidade patrimonial da agravante
ao valor recebido de herança. Em razão da sucumbência, arcará o
Banco-agravado com o pagamento de honorários advocatícios em
favor do patrono da agravante fixados em 20% sobre o valor da
quota-parte recebida de herança (ou seja, R$ 5.394,70).
Recorre a agravante.
A pretexto de contradição insurge-se contra a
fixação dos honorários advocatícios entendendo que eles deveriam
ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido e quer o
prequestionamento da matéria.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, fls. 01/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022, do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo da
embargante.
A irresignação envolve o parágrafo de fixação dos
honorários, reitere-se: “Em razão da sucumbência, arcará o Banco-
agravado com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono
da agravante fixados em 20% sobre o valor da quota-parte recebida de
herança (ou seja, R$ 5.394,70)”.
Não há contradição, tampouco ofensa ao art. 85, §
2o, do CPC. O acórdão foi expresso quanto à fixação dos honorários
advocatícios e utilizou o percentual máximo e como base de cálculo
o valor da limitação da responsabilidade da agravante, ou seja, a
sua quota-parte recebida de herança (limite da sua
responsabilidade/condenação, se o caso). Tal quantia é suficiente à
remuneração da condigna da advocacia, em especial diante da
singeleza do incidente e da manifestação posterior do Banco-
agravado no sentido almejado, requerendo inclusive a desistência
da execução.
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento da
questão trazida a julgamento; o presente recurso não preenche os
objetivos que a lei lhe reservou, pois não tenciona suprir quaisquer
dos vícios acima referidos, buscando a embargante, em verdade, o
rejulgamento do tema para que lhe seja dada a consequência
jurídica que entende correta, o que não se admite em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos.
Nítido o caráter infringente. Os declaratórios, em
regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio.
Por fim, não se ressentindo a decisão vergastada
dos vícios do art. 1.022, do CPC, a rejeição dos embargos é de rigor,
mesmo diante do pedido de prequestionamento pelo disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma legal, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator